Tribunal: TJMT
Processo: 1087835-29.2025.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1087835-29.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), M. DIAQUINO CORTINHAS JUNIOR - CNPJ: 33.108.596/0001-05 (APELANTE), SEBASTIAO BARBOSA E SILVA JUNIOR - CPF: 498.364.556-04 (ADVOGADO), MERCIANO DIAQUINO CORTINHAS JUNIOR - CPF: 833.424.781-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL E CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA COM EFEITOS
EX NUNC
. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. LICITUDE. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. ILEGALIDADE. SÚMULA N. 565 DO STJ. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. VALIDADE. MORA CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito para cobrança de débitos decorrentes de cartão de crédito empresarial e de Cédula de Crédito Bancário destinada à antecipação de recebíveis, acolheu integralmente o pedido monitório e rejeitou os embargos opostos pelos requeridos.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
a concessão da gratuidade de justiça;
(ii)
o reconhecimento de cerceamento de defesa por indeferimento de perícia contábil;
(iii)
a inversão do ônus da prova;
(iv)
a declaração de abusividade dos juros remuneratórios;
(v)
a exclusão da capitalização mensal de juros e da Tarifa de Abertura de Crédito;
(vi)
a declaração de nulidade da cláusula de vencimento antecipado; e
(vii)
a descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar o cabimento e os efeitos temporais da gratuidade de justiça concedida em sede recursal;
(ii)
aferir a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide;
(iii)
determinar se os juros remuneratórios praticados nas duas operações são abusivos;
(iv)
verificar a licitude da capitalização mensal de juros e da cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito;
(v)
examinar a validade da cláusula de vencimento antecipado; e
(vi)
determinar se a irregularidade de encargo acessório descaracteriza a mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A documentação fiscal e financeira que demonstra faturamento anual inferior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais), saldo zero em caixa e valor da causa superior à metade do faturamento bruto anual autoriza a concessão da gratuidade de justiça, nos termos da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça, com efeitos
ex nunc
a partir do deferimento em sede recursal, sem retroação para afastar a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença (STJ - REsp n. 2.017.268/SP e REsp n. 2.231.884/RS).

5. O julgamento antecipado da lide em ação revisional de contrato bancário não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente jurídica e os encargos questionados constam dos documentos contratuais, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil (STJ - AREsp n. 2.652.316/SP; TJMT - Apelação Cível n. 1021395-03.2023.8.11.0015).

6. A pretensão de inversão do ônus da prova encontra-se prejudicada, porquanto, solucionada a controvérsia com base na documentação existente e na análise jurídica das cláusulas contratuais, a medida perde sua finalidade prática.

7. A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração cabal da abusividade à luz das peculiaridades concretas da operação, conforme o Tema Repetitivo n. 27 e a Súmula n. 382 do Superior Tribunal de Justiça (STJ - REsp n. 2.009.614/SC e AgInt no AREsp n. 1.522.043/RS), requisito não preenchido no caso concreto, porquanto a taxa praticada na Cédula de Crédito Bancário se justifica pelo perfil de risco elevado do emitente e pela natureza
pro solvendo
da antecipação de recebíveis, e a taxa do cartão de crédito empresarial situa-se dentro da faixa da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (TJMT - Apelação Cível n. 1007920-45.2025.8.11.0003).

8. A capitalização mensal de juros em Cédula de Crédito Bancário celebrada após 31/março/2000 é lícita quando expressamente pactuada, conforme a Súmula n. 539, a Súmula n. 541 e o Tema Repetitivo n. 247 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o artigo 28, § 1º, I, da Lei n. 10.931/2004.

9. A cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito em contrato celebrado após 30/abril/2008 é ilegal, nos termos da Súmula n. 565 do Superior Tribunal de Justiça, e a qualificação do encargo como tarifa de cadastro, admitida pela Súmula n. 566, é inaplicável quando a própria instituição credora denominou a cobrança como “TAC” e o relacionamento entre as partes era preexistente à operação.

10. A cláusula de vencimento antecipado em operação de antecipação de recebíveis é válida, porquanto exerce função legítima de proteção do capital do credor, e a mora nessa modalidade é
ex re
, nos termos do artigo 397,
caput
, do Código Civil.

11. A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora, conforme o Tema Repetitivo n. 972 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a exclusão da Tarifa de Abertura de Crédito não compromete essa configuração.

IV. DISPOSITIVO

12
. Recurso parcialmente provido para deferir a gratuidade de justiça com efeitos
ex nunc
e para declarar a ilegalidade da cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito, com exclusão dos respectivos valores do saldo devedor na fase de cumprimento de sentença.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC - art. 397,
caput
, art. 421; CDC - art. 6º, VIII, art. 51, IV; CPC - art. 85, § 11, art. 86, parágrafo único, art. 98,
caput
, art. 99, §§ 1º e 2º, art. 355, I, art. 370, art. 371; Lei n. 10.931/2004 - art. 28, § 1º, I; MP n. 2.170-36/2001; Resolução CMN n. 3.518/2007.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 382, Súmula n. 481, Súmula n. 539, Súmula n. 541, Súmula n. 565, Súmula n. 566, Tema Repetitivo n. 27, Tema Repetitivo n. 247, Tema Repetitivo n. 972, Tema n. 1.059, REsp n. 2.009.614/SC, REsp n. 2.017.268/SP, REsp n. 2.231.884/RS, AgInt no AREsp n. 1.522.043/RS, AREsp n. 2.652.316/SP; TJMT - Apelação Cível n. 1021395-03.2023.8.11.0015, Apelação Cível n. 1007920-45.2025.8.11.0003.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelos requeridos
M. DIAQUINO CORTINHAS JUNIOR
e
MERCIANO DIAQUINO CORTINHAS JUNIOR
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Monitória registrada sob o n.
1087835-29.2025.8.11.0041
, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL (SICOOB UNIÃO MT/MS)
, que acolheu o pedido monitório e rejeitou os embargos opostos pelos requeridos.

Na
origem
, a cooperativa autora ajuizou ação monitória para cobrança de débitos decorrentes de duas operações de crédito inadimplidas pelo primeiro requerido (empresário individual) e pelo segundo (avalista e devedor solidário): faturas de cartão de crédito Sicoobcard Visa Empresarial no valor de R$ 5.882,89 (cinco mil, oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos) e antecipação de recebíveis concedida por meio da Cédula de Crédito Bancário n. 1686662, no valor de R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais). (id. 348421442)

Quanto a esta última operação, a cooperativa esclareceu que o requerido utilizou o limite de desconto de recebíveis e procedeu ao desconto dos títulos especificados nos borderôs n. 12681809 e 12720718, os quais não foram liquidados pelos respectivos emitentes. O montante global cobrado totalizava R$ 41.371,88 (quarenta e um mil, trezentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos).

Os
requeridos
opuseram embargos à monitória, nos quais postularam, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça), a exibição dos títulos executivos inseridos nos borderôs e a realização de perícia contábil. (id. 348421888)

Quanto ao mérito, os embargantes alegaram a ausência de instrumentos contratuais relativos ao cartão de crédito e a abusividade dos juros remuneratórios, que poderiam alcançar 231,40% ao ano no cartão e que, na Cédula de Crédito Bancário n. 1686662, teriam sido fixados em 31,21% ao ano, em patamar superior à taxa média de mercado de 16,45% ao ano.

Arguiram, ainda, a ilegalidade da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, a abusividade da cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (Súmula 565 do Superior Tribunal de Justiça), a nulidade da cláusula de vencimento antecipado e a descaracterização da mora. Formularam, ademais, pedido de tutela de urgência para exclusão de seus nomes dos cadastros restritivos de crédito.

A cooperativa embargada, em sua
impugnação
, defendeu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao empresário individual, a suficiência dos documentos que instruíram a inicial, a validade das assinaturas eletrônicas apostas nos instrumentos contratuais e a legalidade de todos os encargos praticados. (id. 348421895)

Sobreveio
sentença
que julgou antecipadamente a lide e acolheu integralmente o pedido monitório. O juízo indeferiu a gratuidade de justiça por ausência de comprovação de insuficiência de recursos, dispensou a inversão do ônus da prova e afastou a necessidade de perícia contábil. (id. 348421896)

No exame do mérito, o magistrado reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, porém concluiu pela regularidade dos instrumentos contratuais, ambos firmados por assinatura eletrônica, e pela conformidade das taxas de juros com a média de mercado.

A capitalização de juros, a Tarifa de Abertura de Crédito e a cláusula de vencimento antecipado foram igualmente reputadas válidas. Em consequência, os requeridos foram condenados ao pagamento do débito integral, acrescido de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado.

Inconformados,
M. Diaquino Cortinhas Junior
e
Merciano Diaquino Cortinhas Junior
interpõem o presente
recurso de apelação
, no qual sustentam, em sede preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da perícia contábil e da ausência de fase de especificação de provas, bem como a nulidade do indeferimento da gratuidade de justiça, que teria sido pronunciado sem a prévia intimação para comprovação da hipossuficiência. (id. 348421897)

No plano meritório, os recorrentes reiteram as teses de abusividade dos juros remuneratórios em ambas as operações, de ilegalidade da capitalização, de vedação à cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito, de abusividade do vencimento antecipado, de descaracterização da mora e de excesso de cobrança.

Pugnam, ademais, pela inversão do ônus da prova, bem como requerem a anulação da sentença para realização de perícia ou, alternativamente, a reforma do julgado.

Em
contrarrazões
, a cooperativa apelada pugna pela manutenção integral da sentença e pela majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional em grau recursal. (id. 348421908)

Nesta instância, determinei a intimação dos recorrentes para comprovação da insuficiência de recursos, no prazo de 5 (cinco) dias. (id. 352012356)

Em atendimento ao despacho, os apelantes apresentaram petição acompanhada de documentos comprobatórios de suas dificuldades financeiras e reiteraram o pedido de gratuidade de justiça. (id. 354616865)

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne da controvérsia recursal reside na verificação da regularidade dos encargos financeiros praticados nas operações de cartão de crédito empresarial e de Cédula de Crédito Bancário para antecipação de recebíveis, na licitude da capitalização mensal de juros e da cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito, na validade da cláusula de vencimento antecipado, na alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial contábil e no cabimento da gratuidade de justiça.

O recurso comporta parcial acolhimento.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

O artigo 98,
caput
, do Código de Processo Civil assegura o direito à gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. O benefício pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 99, § 1º, do mesmo diploma.

No que se refere ao empresário individual, cumpre registrar que essa figura não ostenta personalidade jurídica distinta da pessoa física que a titulariza. O registro na Junta Comercial não confere autonomia patrimonial, de modo que a análise da hipossuficiência deve considerar a situação financeira global do titular, conjugada com a da atividade empresarial.

Para as pessoas jurídicas e para os empresários individuais em sua dimensão empresarial, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Diversamente do que ocorre com as pessoas naturais, para as quais a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, exige-se comprovação documental da precariedade da situação financeira.

A sentença indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sem intimar previamente os apelantes para comprovar a insuficiência de recursos, em desacordo com o procedimento previsto no artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil. A fundamentação adotada pelo Juízo
a quo
limitou-se a registrar a impossibilidade de conceder a benesse ante a ausência de comprovação de rendimentos, sem que houvesse prévia intimação para esse fim.

Essa omissão foi suprida em segundo grau de jurisdição, por meio de despacho proferido por este relator em 10/março/2026, que determinou a intimação dos apelantes para comprovação da alegada hipossuficiência financeira no prazo de 5 (cinco) dias. Em atendimento à determinação, os apelantes apresentaram documentação fiscal e financeira.

A análise dos documentos juntados revela o seguinte panorama. O apelante Merciano Diaquino Cortinhas Junior, na condição de pessoa física, declarou rendimentos tributáveis de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) no exercício de 2023 (ano-calendário 2022), com alíquota efetiva de imposto de renda de 2,09%. No exercício de 2025, apresentou declaração de isenção de imposto de renda, sem restituição, circunstância que indica a manutenção dos rendimentos em patamar reduzido.

A empresa individual M. Diaquino Cortinhas Junior, que atua no ramo de representação comercial sob o nome fantasia “Quatro Estações”, faturou R$ 69.499,95 (sessenta e nove mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos) ao longo de todo o ano de 2025, conforme registros do Livro de Registro de ISSQN emitido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá. A média mensal bruta correspondeu a aproximadamente R$ 5.791,66 (cinco mil, setecentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos).

A Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais do exercício de 2025 (ano-calendário 2024) demonstra que a empresa encerrou o período com saldo zero em caixa e em conta bancária, não efetuou qualquer pagamento de rendimentos ao sócio durante todo o exercício e conta com apenas 1 (um) empregado.

O valor da causa, de R$ 41.371,88, corresponde a mais da metade do faturamento bruto anual da empresa. Essa circunstância evidencia a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo da manutenção da atividade econômica e do sustento familiar.

A titularidade de dois veículos pelo apelante pessoa física não afasta a hipossuficiência, porquanto veículos constituem instrumentos de trabalho indispensáveis ao exercício da atividade de representação comercial. A mera propriedade de bens móveis não se equipara a disponibilidade financeira para o custeio do processo.

Diante desse panorama, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos apelantes em sede recursal.

Cumpre, no entanto, delimitar com precisão os efeitos temporais dessa concessão. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual o benefício da gratuidade de justiça, ainda que possa ser requerido a qualquer tempo, produz efeitos
ex nunc
, a partir do momento de sua concessão, e não retroage para alcançar atos processuais pretéritos e já consumados. (STJ, REsp n. 2.017.268/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/novembro/2025)

A Terceira Turma daquela Corte reafirmou esse entendimento ao consignar que o deferimento da gratuidade opera efeitos somente para o futuro e não alcança atos pretéritos já consumados. (STJ, REsp n. 2.231.884/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27/outubro/2025)

A incidência dessa regra ao caso concreto produz consequência relevante. A concessão da gratuidade em sede recursal abrange o preparo e os atos processuais a partir de seu deferimento, porém não retroage para afastar a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença.

Dessa forma, uma vez que os honorários advocatícios e as custas processuais arbitrados pelo Juízo
a quo
foram constituídos antes da concessão do benefício, permanecem eles exigíveis.

CERCEAMENTO DE DEFESA

Os apelantes alegam a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a abertura de fase de especificação de provas e sem a realização de perícia contábil.

O artigo 355, I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado do mérito quando a questão for unicamente de direito, ou quando a controvérsia, embora envolva matéria de direito e de fato, não demandar a produção de outras provas. O magistrado, como destinatário da prova, detém o poder-dever de avaliar a pertinência e a necessidade da produção probatória, conforme os artigos 370 e 371 do mesmo diploma.

A indispensabilidade da prova pericial contábil deve ser aferida à luz da natureza da controvérsia. Quando a discussão versa sobre a legalidade de encargos financeiros, sobre a comparação entre taxas contratadas e taxas médias de mercado ou sobre a validade de cláusulas contratuais, a matéria é predominantemente de direito e pode ser solucionada com base na documentação constante dos autos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que o indeferimento de perícia contábil é legítimo quando a controvérsia puder ser resolvida com base na prova documental existente e na análise jurídica das cláusulas do contrato, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. (STJ, AREsp n. 2.652.316/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09/março/2026)

De igual modo, esta Segunda Câmara de Direito Privado possui orientação consolidada segundo a qual o julgamento antecipado da lide em ação revisional de contrato bancário não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente jurídica e os encargos questionados constam expressamente dos documentos contratuais. (TJMT, Apelação Cível n. 1021395-03.2023.8.11.0015, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 01/abril/2026)

No caso concreto, todos os elementos necessários à solução da controvérsia encontram-se documentados. A Cédula de Crédito Bancário n. 1686662 contém as taxas de juros remuneratórios, a previsão de capitalização mensal e as cláusulas de vencimento antecipado. As remessas de antecipação de recebíveis discriminam os encargos financeiros e as tarifas cobradas, e as faturas do cartão de crédito registram os juros praticados em cada período.

A aferição da abusividade dos juros remuneratórios, embora não dependa apenas da comparação entre as taxas contratadas e as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil, também não se demonstra com a simples realização de laudo contábil comparativo.

De modo semelhante, a licitude da capitalização de juros e da Tarifa de Abertura de Crédito constitui questão eminentemente jurídica, passível de resolução por meio da subsunção dos fatos às normas e aos precedentes aplicáveis.

A eventual necessidade de recálculo do saldo devedor, por sua vez, pode ser suprida na fase de cumprimento de sentença, sem prejuízo do direito de defesa das partes.

Por essas razões, rejeito a alegação de cerceamento de defesa.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Os apelantes pleiteiam a inversão do ônus da prova com fundamento no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de hipossuficiência técnica perante a cooperativa de crédito.

A pretensão encontra-se prejudicada. A inversão do ônus da prova constitui instrumento da fase instrutória, destinado a reequilibrar a relação processual quando a parte não dispõe de condições de produzir a prova necessária.

Uma vez afastada a necessidade de produção de prova pericial e solucionada a controvérsia com base na documentação existente e na análise jurídica das cláusulas contratuais, conforme exposto no tópico anterior, a inversão probatória perde a sua finalidade prática.

JUROS REMUNERATÓRIOS

A revisão judicial das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, constitui medida excepcional. Sobre esse tema, a Corte Superior, no julgamento do Tema Repetitivo 27, firmou a orientação de que a revisão é admitida apenas quando presentes dois requisitos cumulativos: a configuração de relação de consumo e a demonstração cabal da abusividade, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

A Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça complementa essa orientação ao dispor que a simples estipulação de juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade.

Sobre o grau de demonstração exigido, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou que o mero cotejo entre a taxa contratada e a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, desacompanhado da análise das peculiaridades concretas da operação, é insuficiente para caracterizar a abusividade. (STJ, REsp n. 2.009.614/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/setembro/2022)

A aferição do caráter abusivo dos juros exige a consideração de fatores como o custo de captação dos recursos na época e no local da contratação, o perfil de risco de crédito do tomador, o
spread
da operação e as garantias oferecidas.

Nessa perspectiva, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que a taxa média de mercado não pode ser considerada como teto para os juros remuneratórios, porquanto, como média, incorpora as menores e as maiores taxas praticadas em operações de diferentes níveis de risco. Essa circunstância torna inviável ao Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um limite com base nesse parâmetro. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.522.043/RS, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17/novembro/2020)

No caso dos autos, os apelantes impugnam as taxas de juros praticadas em duas operações distintas: a Cédula de Crédito Bancário n. 1686662, destinada à antecipação de recebíveis, e o cartão de crédito empresarial Sicoobcard Visa.

Quanto à Cédula de Crédito Bancário, a operação de antecipação de recebíveis foi contratada à taxa de 2,29% ao mês (31,21% ao ano), conforme demonstram as remessas n. 12681809 e 12720718. A taxa média do Banco Central do Brasil para operações de desconto de duplicatas e recebíveis de pessoas jurídicas, no mês de setembro de 2024, era de 1,26% ao mês (16,17% ao ano).

Os apelantes argumentam que a discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado, superior a 89%, evidenciaria a abusividade. A tese, contudo, não prospera.

A Cédula de Crédito Bancário foi celebrada para instrumentalizar operação empresarial de antecipação de recebíveis, na qual o emitente cede à cooperativa, a título
pró-solvendo
, boletos de cobrança emitidos contra seus clientes.

Nessa modalidade, a cooperativa antecipa recursos com base na expectativa de liquidação dos títulos pelos sacados, e o risco de inadimplemento dos sacados, aliado à responsabilidade do emitente pela solvência dos recebíveis descontados, constitui elemento que influencia diretamente a formação da taxa de juros.

O faturamento anual do emitente, inferior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais), e a condição de empresário individual de pequeno porte configuram perfil de risco elevado para a instituição credora, circunstância que justifica a prática de taxas superiores à média para operações de desconto de recebíveis.

Além disso, os apelantes não demonstraram, com base nas peculiaridades concretas da operação, que a taxa praticada lhes impôs desvantagem exagerada. Limitaram-se a comparar a taxa contratada com a média de mercado, sem indicar o custo de captação dos recursos, o histórico de inadimplência dos recebíveis descontados ou qualquer outro fator que pudesse qualificar a abusividade à luz dos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça.

A sentença, portanto, deve ser mantida nesse ponto.

Quanto ao cartão de crédito empresarial, os apelantes aduzem que os juros remuneratórios podem alcançar 231,40% ao ano, cifra que consideram abusiva.

Sucede que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de cartão de crédito rotativo de pessoa jurídica, no período relevante (outubro de 2024 a maio de 2025), oscilou entre 167,21% e 277,01% ao ano. A taxa impugnada pelos apelantes situa-se, portanto, dentro da faixa da taxa média de mercado para operações da mesma espécie.

Esta Segunda Câmara de Direito Privado, em precedente recente, assentou que não há abusividade em juros remuneratórios de cartão de crédito quando as taxas praticadas se situam aquém ou dentro da faixa da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza. (TJMT, Apelação Cível n. 1007920-45.2025.8.11.0003, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 09/abril/2026)

Inexiste, por conseguinte, fundamento para a revisão dos juros remuneratórios em qualquer das duas operações de crédito.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/março/2000, desde que expressamente pactuada. Essa orientação encontra-se consolidada na Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça e no Tema Repetitivo 247.

Conforme a Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça, a previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação expressa da capitalização.

No caso específico das Cédulas de Crédito Bancário, a Lei n. 10.931/2004, em seu artigo 28, § 1º, I, prevê expressamente que poderão ser pactuados juros capitalizados, com indicação dos critérios de incidência e da periodicidade de capitalização. A legislação especial que rege essa espécie de título de crédito constitui, portanto, fundamento autônomo e suficiente para a admissibilidade da capitalização.

A Cédula de Crédito Bancário n. 1686662 prevê, em sua Cláusula 8.1, que os encargos financeiros serão capitalizados mensalmente. A previsão é expressa, clara e inequívoca.

Soma-se a isso que o contrato foi celebrado em 02/setembro/2024, em data posterior ao marco temporal de 31/março/2000 fixado pela Medida Provisória n. 2.170-36/2001 para a admissibilidade da capitalização em periodicidade inferior à anual.

Os apelantes argumentam que a previsão contratual não seria suficientemente clara e que não lhes foi assegurado esclarecimento prévio adequado. Essa alegação não resiste à literalidade da cláusula, que emprega a expressão “
capitalizados mensalmente
” de forma direta e sem ambiguidade, em plena conformidade com os requisitos do Tema Repetitivo 247 do Superior Tribunal de Justiça.

Afasto, portanto, a pretensão de exclusão da capitalização de juros.

TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO

A Súmula 565 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a pactuação das tarifas de abertura de crédito e de emissão de carnê, ou de outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 3.518/2007, ocorrido em 30/abril/2008.

O enunciado sumular decorre de norma regulatória expedida pelo Conselho Monetário Nacional no exercício de sua competência para disciplinar a cobrança de tarifas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional. A vedação aplica-se a todas as operações de crédito realizadas após a data indicada, independentemente da natureza do contratante.

A Cédula de Crédito Bancário n. 1686662 foi celebrada em 02/setembro/2024, mais de 16 (dezesseis) anos após o marco temporal fixado pela Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 3.518/2007.

As remessas de antecipação de recebíveis n. 12681809 e 12720718, que integram a Cédula de Crédito Bancário como documentos complementares, registram a cobrança de valores denominados “
TAC
” no montante de R$ 50,00 (cinquenta reais) em cada operação.

Não obstante, a cooperativa apelada sustentou, em impugnação aos embargos monitórios, que a cobrança corresponderia a uma tarifa de cadastro, admitida pela Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, a tese não prospera por duas razões.

Em primeiro lugar, a própria cooperativa identificou a cobrança como “
TAC
” em seus documentos operacionais. A denominação adotada pela instituição credora em seus próprios registros constitui elemento relevante para a qualificação jurídica do encargo.

Em segundo lugar, a Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça admite a cobrança de tarifa de cadastro apenas no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. No caso dos autos, o relacionamento entre os apelantes e a cooperativa era preexistente à emissão da Cédula de Crédito Bancário, conforme demonstra a Ficha Proposta de Abertura de Conta constante dos autos, o que afasta a incidência do enunciado.

Por essas razões, os valores cobrados a título de Tarifa de Abertura de Crédito devem ser excluídos do saldo devedor, com a apuração dos valores exatos na fase de cumprimento de sentença.

CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO

No âmbito das operações de crédito instrumentalizadas por Cédulas de Crédito Bancário, a cláusula de vencimento antecipado é pactuação usual e admitida pela jurisprudência, em razão da natureza própria dos títulos de crédito empresariais e do risco inerente às operações de mútuo feneratício.

A Cédula de Crédito Bancário n. 1686662 prevê, em sua Cláusula Décima Quarta, diversas hipóteses de vencimento antecipado, com destaque para o inadimplemento de qualquer operação de antecipação de recebíveis realizada pelo emitente.

Essa previsão encontra justificativa na própria estrutura da operação: a cooperativa antecipa recursos com base na expectativa de liquidação dos títulos descontados, e a não liquidação desses títulos pelos sacados agrava o risco do crédito concedido.

Os apelantes sustentam que a cláusula afrontaria a função social do contrato, prevista no artigo 421 do Código Civil, e o artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Argumentam, ainda, que a aplicação automática do vencimento antecipado impediria a purgação da mora.

A objeção, contudo, não procede. A mora nas operações de antecipação de recebíveis com data de vencimento predeterminada é
ex re
, pois decorre do simples advento do termo, nos termos do artigo 397,
caput
, do Código Civil. A constituição em mora independe, portanto, de qualquer notificação ou interpelação.

A cláusula de vencimento antecipado, nesse contexto, exerce função legítima de proteção do capital do credor contra o agravamento da inadimplência. A sua previsão em contrato empresarial de antecipação de recebíveis não configura, por si só, abusividade.

Não merece acolhimento, dessarte, a pretensão de nulidade da cláusula de vencimento antecipado.

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA E EXCESSO DE COBRANÇA

Os apelantes aduzem que a cobrança de encargos abusivos descaracterizaria a mora. A tese pressupõe, como premissa lógica e necessária, o reconhecimento de ilegalidade nos encargos praticados no período de normalidade contratual, notadamente nos juros remuneratórios e na capitalização de juros.

Conforme exposto nos tópicos precedentes, os juros remuneratórios praticados tanto na Cédula de Crédito Bancário quanto no cartão de crédito empresarial não apresentam abusividade, e a capitalização mensal de juros é lícita. Não se verifica, portanto, irregularidade nos encargos do período de normalidade contratual que possa comprometer a configuração da mora.

No tocante à Tarifa de Abertura de Crédito, cuja ilegalidade foi reconhecida, cumpre observar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 972, firmou a orientação de que a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

A mora dos apelantes permanece, por conseguinte, plenamente configurada. O excesso de cobrança restringe-se exclusivamente aos valores indevidamente cobrados a título de Tarifa de Abertura de Crédito, cuja exclusão do saldo devedor será apurada na fase de cumprimento de sentença.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
M. DIAQUINO CORTINHAS JUNIOR
e
MERCIANO DIAQUINO CORTINHAS JUNIOR
para reformar parcialmente a sentença e:

(i)
deferir aos apelantes os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, mas esclareço que a concessão da gratuidade de justiça opera efeitos
ex nunc
, de modo que abrange o preparo recursal e os atos processuais a partir de seu deferimento, sem retroagir para afastar a exigibilidade dos honorários advocatícios fixados na sentença; e

(ii)
declarar a ilegalidade da cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito nas remessas de antecipação de recebíveis vinculadas à Cédula de Crédito Bancário n. 1686662 e determinar a exclusão dos respectivos valores do saldo devedor, com a apuração exata a ser realizada na fase de cumprimento de sentença;

Mantenho, nos demais pontos, a sentença recorrida, especialmente no que concerne à regularidade dos juros remuneratórios, à licitude da capitalização mensal de juros, à validade da cláusula de vencimento antecipado e à caracterização da mora.

Deixo de redistribuir os ônus sucumbenciais com fundamento no parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, haja vista a sucumbência mínima da cooperativa apelada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, porquanto, conforme dispõe o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026